Tribunal: TJDFT
Processo: 0005689-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para certificar a regularidade dos cálculos que instruem o pedido de habilitação do Distrito Federal (id 17958002/17958007), bem como informar se a compensação será total ou parcial e se sobejará saldo para o credor/cessionário. Após, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido de habilitação formulado. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios